Tribunal: TJES
Processo: 5000558-72.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-72.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO LOPES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000558-72.2023.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BERNARDO LOPES DA SILVA

RECORRIDA: BANCO BRADESCO SA

JUÍZO DE ORIGEM: ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por BERNARDO LOPES DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A., por meio da qual o recorrente alegou ter sido indevidamente cobrada por uma dívida inexistente em seu benefício de previdência social, pleiteando, em razão disso, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que a contratação objeto da controvérsia ocorreu de maneira regular, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, especialmente porque, conforme exposto na fundamentação da sentença, o contrato impugnado está devidamente assinado pelo recorrente em via física, conforme se verifica no documento de ID 12751218.

Nesse sentido, destacou-se, acertadamente, que “[...]
apesar de a parte requerente sustentar que não firmou o referido pacto, da análise das provas coligidas, conclui-se que houve a contratação
” – ID 12751228.

Cumpre ressaltar que contratos firmados presencialmente, mediante assinatura física, gozam de presunção de autenticidade mais robusta do que aqueles celebrados por meios eletrônicos, cujos mecanismos de validação exigem cautelas adicionais.

Com efeito, a assinatura manuscrita, colhida em documento físico, confere maior segurança jurídica à relação contratual, e, na ausência de prova idônea em sentido contrário, prevalece como manifestação regular de vontade.

Assim, não havendo nos autos qualquer prova contundente de vício de consentimento, falsidade documental ou outra irregularidade que afaste a validade do ajuste firmado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)